Tribunal: TJPA
Processo: 0919234-09.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0919234-09.2024.8.14.0301

APELANTE: CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS COMO REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança, no qual se buscava o afastamento da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias, com reconhecimento do direito à compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração e dos que viessem a ser recolhidos no curso do processo.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações mercantis; e (ii) estabelecer se o Tema 1.223 do STJ possui força vinculante suficiente para afastar a aplicação analógica inversa do Tema 69 do STF e justificar a denegação da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.223 do STJ reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação mercantil, sendo desnecessária autorização normativa específica para sua incidência.

A sentença de primeiro grau alinha-se à orientação do STJ, que possui natureza de precedente qualificado nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, sendo de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, o que reforça a integridade e coerência do sistema jurídico.

A tese fixada pelo STF no Tema 69, que trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, não se aplica de forma inversa, pois versa sobre tributos diversos, com materialidades e estruturas normativas distintas, não havendo identidade fático-jurídica que autorize a simetria argumentativa pretendida.

A ausência de decisão definitiva do STF sobre a questão não invalida a aplicação do Tema 1.223 do STJ, que reflete o posicionamento jurisprudencial vigente sobre a matéria e fundamenta de forma suficiente a manutenção da sentença.

O art. 13, §1º, da Lei Complementar nº 87/1996 admite a inclusão de importâncias pagas a título de tributos no valor da operação, sendo legítima a incidência de ICMS sobre o montante que inclui o PIS e a COFINS, conforme técnica de cálculo “por dentro”.

A via do mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista a existência de jurisprudência pacífica contrária à tese da apelante.

A pretensão de repetição de indébito esbarra em limitações próprias do mandado de segurança, especialmente diante das Súmulas 269 e 271 do STF, que vedam efeitos patrimoniais pretéritos nessa via processual, além da ausência de comprovação do não repasse do encargo tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, por integrarem o custo econômico da operação de circulação de mercadorias.

A tese firmada no Tema 1.223 do STJ possui força vinculante e deve ser observada pelas instâncias ordinárias, independentemente de eventual pendência de análise pelo STF.

A ausência de direito líquido e certo, diante da jurisprudência pacificada em sentido contrário, impede a concessão de segurança em sede de mandado de segurança.

A pretensão de repetição de indébito não pode ser acolhida na via mandamental, especialmente sem comprovação do não repasse do tributo ao consumidor final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, 150, I e § 6º, e 155, § 2º, XI; CPC, art. 927, III; LC nº 87/1996, art. 13, § 1º; CTN, art. 166.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.223; EDcl no AgInt no AREsp 2085293/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.05.2023; AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2023; AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21.06.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1003952-05.2023.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.07.2023; TJ-SC, Ap. Cív. 5037810-40.2022.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta por
CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
contra
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de reformar a sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado pela empresa, visando afastar a inclusão do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS e reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar para resguardar direito líquido e certo contra ato do Diretor de Arrecadação de Receitas do Estado do Pará.

O objeto do mandado é impedir a exigência da inclusão dos valores de
PIS e COFINS
na base de cálculo do
ICMS
sobre as operações mercantis da empresa.

Requereu ainda a restituição dos valores pagos indevidamente, por meio de crédito escritural, abrangendo os últimos cinco anos e os que vierem a ser pagos no curso da demanda.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A tese firmada no RE 574.706/PR (Tema 69 do STF), embora trate da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, se aplica analogicamente à hipótese dos autos, pois a lógica constitucional deve ser simétrica: tributo não pode compor a base de cálculo de outro.

O entendimento firmado no Tema 1.223 do STJ, que reconhece a legalidade da inclusão do PIS/COFINS na base do ICMS, não transitou em julgado e está pendente de análise pelo STF quanto à sua compatibilidade com a Constituição.

A legislação estadual (Lei nº 5.530/1989 – PA) e a Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) não preveem a inclusão de PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS, sendo essa exigência, portanto, ilegal e inconstitucional.

Sustenta ainda que:

A sentença violou os princípios constitucionais da legalidade tributária, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco (arts. 150, IV e 145, §1º da CF).

A inclusão dos valores relativos ao PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS não reflete uma riqueza real da empresa, pois tais tributos são apenas repassados à União e não integram seu faturamento.

A jurisprudência do STF é clara no sentido de que apenas valores que efetivamente ingressem de forma definitiva no patrimônio do contribuinte podem compor a base de cálculo de tributos.

Por fim, requer que:

Seja reformada a sentença que denegou a segurança e, consequentemente, reconhecido o direito da Apelante de excluir os valores relativos ao PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS.

Seja reconhecido também o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, bem como dos que vierem a ser recolhidos no curso do processo.

Em suas
contrarrazões
, o ESTADO DO PARÁ alegou, preliminarmente, que a apelação deve ser improvida em razão da conformidade da sentença com o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1223, que admite a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratarem de repasses econômicos inseridos no valor da operação, e não havendo previsão legal para a exclusão dos referidos tributos dessa base.

Em reforço, argumenta que a base de cálculo do ICMS, conforme disposto no artigo 13 da Lei Complementar nº 87/96, engloba o valor da operação, incluindo “seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas”, sendo legítima a inclusão do PIS e da COFINS no valor da operação. Destaca que a jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, afastando a aplicação, de forma inversa, da decisão do STF no RE 574.706 (Tema 69), que tratou da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, e não o contrário.

Sustenta ainda que o pedido da apelante de restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores à impetração é juridicamente inviável, uma vez que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF. Embora seja possível o reconhecimento do direito à compensação via mandado de segurança (Súmula 213 do STJ), tal compensação só pode se operar a partir do ajuizamento da ação, não retroagindo no tempo.

Por fim, o Estado sustenta que a pretensão de repetição de indébito tributário formulada pela empresa apelante carece de comprovação de que não houve repasse do encargo tributário ao consumidor final, requisito imposto pelo artigo 166 do Código Tributário Nacional. Como o ICMS é tributo indireto, presume-se que seu valor foi repassado ao consumidor final. Essa comprovação seria imprescindível para o deferimento da repetição de indébito, mas é inviável em sede de mandado de segurança, por se tratar de matéria que demanda dilação probatória, o que reforça a improcedência do pedido da apelante.

Por fim, requer que o recurso de apelação interposto por CIL – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA seja improvido, mantendo-se integralmente a sentença de 1º grau que denegou a segurança pretendida.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – id. 29745765.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Cuida-se de apelação cível interposta por CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA contra sentença proferida em mandado de segurança, que denega a ordem e, por conseguinte, mantém hígida a exigência fiscal de inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, reputando inexistente direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, especialmente à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.223 do STJ.

A controvérsia, no plano recursal, é objetiva: saber se é juridicamente possível excluir os valores de PIS/COFINS do “valor da operação” que compõe a base de cálculo do ICMS, e, em consequência, reconhecer pretensão restitutória/creditória vinculada à alegada cobrança indevida.

Examinando os presentes autos, constato que o presente recurso não merece provimento. Explico.:

Nota-se que o primeiro eixo decisório é metodológico e vinculativo: a controvérsia tratada nos autos coincide com o recorte jurídico enfrentado no
Tema Repetitivo 1.223 do STJ
, no qual se assentou que
“a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”
, afastando-se, por ausência de previsão legal específica, a pretensão de exclusão.

Tal orientação, por sua natureza de precedente qualificado, impõe-se à solução do caso concreto como vetor de integridade e coerência decisória, sobretudo quando a sentença alinha-se, de maneira expressa, ao entendimento repetitivo.

O segundo eixo é de estrita conformidade normativa: o debate não exige confundir fato gerador com base de cálculo. A base do ICMS, quando definida pelo legislador complementar como
valor da operação
, não se exaure no preço “puro” da mercadoria em abstrato, mas compreende, por técnica legislativa historicamente consolidada no imposto indireto, o conjunto econômico que conforma o custo e o preço final da operação mercantil, desde que guardada pertinência com a operação tributada. É justamente por isso que a sentença, valendo-se do entendimento repetitivo, reputa legítima a inclusão do PIS/COFINS como parcela economicamente incorporada ao valor cobrado do adquirente, de modo que a exclusão demandaria autorização normativa específica, inexistente na moldura apresentada.

O terceiro eixo é a necessária distinção entre paradigmas constitucionais invocados pela apelante. O
Tema 69 do STF (RE 574.706)
resolve questão diversa: a exclusão do
ICMS
da base do
PIS/COFINS
por não se confundir com faturamento/receita própria do contribuinte, sendo receita de terceiro. Explico.:

Percebe-se que a tentativa de “aplicação invertida” do precedente, para concluir que PIS/COFINS não poderiam integrar a base do ICMS, não se sustenta por ausência de identidade entre materialidades, bases econômicas e estruturas normativas das exações em confronto, distinção esta que já é enfatizada na própria sentença, ao consignar que o caso não versa a hipótese julgada no paradigma do STF, mas situação inversa e com disciplina própria.

Quanto ao argumento de que o precedente repetitivo não teria trânsito em julgado e, por isso, não deveria orientar a solução, a premissa não desloca a conclusão do julgamento, uma vez que a sentença funda-se na compreensão jurisprudencial contemporânea e na racionalidade do precedente qualificado como critério de uniformização, e a apelação, na substância, limita-se a reproduzir a discordância teórica já enfrentada, sem demonstrar, na via estreita do mandado de segurança, a presença de
direito líquido e certo
incompatível com o regime legal e com a interpretação consolidada no tema repetitivo.

Ainda que se discuta, em outras sedes, a continuidade do debate constitucional, o que se exige aqui é a demonstração imediata, pré-constituída e inequivocamente aferível do direito alegado, o que não se verifica quando a pretensão colide com a orientação firmada como razão determinante do decisum recorrido.

Nesse sentido, as decisões proferidas pelo STJ e pela jurisprudência pátria em julgados recentes reforçam a orientação no sentido da legalidade da exigência fiscal ora impugnada, afastando a tese de ilegalidade sustentada pelas apelantes, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA RECONHECIDA. NOVO EXAME DO RECURSO ESPECIAL.
PIS
E
COFINS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. REPASSE ECONÔMICO. LEGALIDADE. I - Tendo o acórdão embargado apreciado questão diversa daquela sob a qual gravita a demanda, de rigor a corrigenda, passando-se à análise do tema entelado, qual seja, a exigibilidade da inclusão do
PIS
e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do
ICMS
. II - A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido da legitimidade da inclusão do
PIS
e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021 e
EDcl no AgRg no REsp n. 1.368.174/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2016, DJe de 1º/6/2016.III - Embargos de declaração acolhidos e, em novo exame recursal, recurso especial improvido. (EDcl no AgInt no AREsp: 2085293 SP 2022/0066527-2, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEDUÇÃO DOS VALORES DO
PIS
E DA
COFINS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente para afastar suposto ato coator consistente na exigência de inclusão dos valores da contribuição ao
PIS
e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do
ICMS
, com o reconhecimento do direito à compensação dos valores. 2. O acórdão recorrido alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é legítimo o cômputo do
PIS
e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico que integra o valor da operação. 3. "A pretensão de deduzir os valores do
PIS
e da
COFINS
da
base
de
cálculo
do
ICMS
demandaria autorização legal expressa, à semelhança daquela prevista no § 2º do art.
13
da LC n.
87
/1996 (reprodução do inciso
XI

do § 2º
do art.
155
da
Constituição Federal
) que exclui o IPI da
base
de
cálculo
do
ICMS
quando a operação - realizada entre contribuintes e destinada à industrialização ou comercialização - configurar fato gerador de ambos os impostos. Portanto, inexistindo comando legal específico, impossível acolher a pretensão da recorrente, sob pena de ofensa ao § 6º do art. 150 da Constituição Federal" (
AgInt no AREsp 2.206.641/SP
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023). 4. Agravo Interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 2.276.063/MG
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO DO
PIS
E DA
COFINS
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
ICMS
. POSSIBILIDADE. REPASSE ECONÔMICO. 1. Não há omissão no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente, tampouco se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. É legítima a inclusão do
PIS
e da
Cofins
na
base
de
cálculo
do
ICMS
, por se tratar de mero repasse econômico, que integra o valor da operação. Precedentes:
EDcl no AgRg no REsp 1.368.174/MG
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/6/2016;
EDcl no REsp 1.336.985/MS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (
AgInt no REsp n. 1.805.599/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 21.06.2021)"

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS
.
BASE
DE
CÁLCULO
. O
PIS
e a
COFINS
integram a
base
de
cálculo
do
ICMS
, pois trata-se de mero repasse econômico, que compõe o valor da operação. Questão que não se confunde com o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 574.706
(Tema nº 69), que versa sobre a exclusão do
ICMS
da
base
de
cálculo
do
PIS
/
COFINS
, e não o contrário. Ausência de direito líquido e certo da impetrante. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP -
AC: 10039520520238260053
São Paulo, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 06/07/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO
ICMS
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO PRÓPRIO IMPOSTO (
CÁLCULO
POR DENTRO). INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. IMPOSTOS DIVERSOS COM FATOS GERADORES E BASES DE CÁLCULOS PRÓPRIOS. TESE INVERSA NÃO ADMISSÍVEL. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA. AUSENTE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 214 DA CORTE SUPREMA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há falar em aplicação inversa da tese firmada no Tema 69 do Supremo Tribunal Federal a fim de excluir o
PIS
,
COFINS
e outros tributos da
base
de
cálculo
do
ICMS
, como ele próprio, pois "os valores relativos ao
PIS
e à
COFINS
compõem o conjunto econômico da operação mercantil, ou seja, integram a importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor, formando, assim, o preço final da mercadoria -, razão pela qual deverão integrar a
base
de
cálculo
do
ICMS
na operação de
circulação
de
mercadorias
"(
Apelação n. 5067213-25.2020.8.24.0023
, rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 08-03-2022). 2. Ausente ofensa a direito líquido e certo. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-SC -
Apelação: 5037810-40.2022.8.24.0023
, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público)

No mesmo sentido a jurisprudência desta Corte já decidiu:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DE PIS E COFINS. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A e IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S/A contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança Cível, no qual se buscava o afastamento da exigência de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS e o reconhecimento do direito à repetição dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS incidente sobre operações de circulação de mercadorias; e (ii) estabelecer se o Tema 1.223 do STJ tem aplicação vinculante, a despeito da ausência de decisão definitiva do STF sobre a questão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.223 do STJ reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação mercantil.

O entendimento fixado pelo STJ possui força vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC/2015, sendo de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias, inclusive pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A alegação de inconstitucionalidade da cobrança não se sustenta diante da ausência de pronunciamento definitivo do STF em sentido contrário, não sendo possível aplicar de forma inversa a tese do Tema 69 da repercussão geral.

A Lei Complementar n.º 87/1996, art. 13, § 1º, admite expressamente a inclusão de tributos no valor da operação, não havendo exclusão normativa das contribuições federais.

A técnica do cálculo “por dentro” é amplamente reconhecida pela jurisprudência e não viola o princípio da legalidade tributária.

O Mandado de Segurança exige prova inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso, ante a existência de entendimento jurisprudencial consolidado no sentido contrário ao pleito das impetrantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, por integrarem o custo da operação de circulação de mercadorias.

A tese firmada no Tema 1.223 do STJ possui força vinculante e deve ser observada pelas instâncias ordinárias.

A ausência de decisão definitiva do STF em sentido contrário não autoriza o afastamento de precedente repetitivo do STJ.

A inexistência de direito líquido e certo impede a concessão de segurança em sede de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, 150, I e § 6º, e 155, §2º, XI; CPC, art. 927, III; LC nº 87/1996, arts. 2º, I, 8º, I e II, e 13, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.223; AgInt no AREsp 2.206.641/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2023; EDcl no AgInt no AREsp 2085293/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.05.2023; AgInt no REsp 1.805.599/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 21.06.2021; TJ-SP, Ap. Cív. 1003952-05.2023.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 06.07.2023; TJ-SC, Ap. Cív. 5037810-40.2022.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Marcos de Farias, j. 21.05.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0915768-07.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025 )

Não bastasse isso, a Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), ao dispor sobre a
base
de
cálculo
do
ICMS
, estabelece em seu art. 13, § 1º, que integram a
base
de
cálculo
do imposto todas as importâncias pagas ou debitadas pelo adquirente, ainda que a título de tributos ou encargos que incidam sobre a operação.

A ausência de exclusão expressa dos tributos federais na legislação de regência evidencia que sua inclusão na
base
de
cálculo
do
ICMS
é plenamente admissível, sobretudo diante da natureza econômica da operação, que reflete o custo total suportado pelo adquirente. Não se trata, pois, de violação ao princípio da legalidade, mas de mera aplicação da técnica do
cálculo
"por dentro" do
ICMS
, amplamente aceita e consolidada na jurisprudência nacional.

Cabe salientar que, sendo o mandado de segurança ação de rito célere e cognição sumária, é indispensável a comprovação inequívoca do direito líquido e certo. No presente caso, não se vislumbra a violação a direito dessa natureza, sendo legítima a conduta da autoridade fazendária ao incluir, na
base
de
cálculo
do
ICMS
, os valores repassados a título de
PIS
e
COFINS.

Por fim, no que toca aos efeitos patrimoniais pretendidos — restituição/creditamento de valores supostamente recolhidos a maior —, as contrarrazões registram limitação típica do mandado de segurança quanto a efeitos pretéritos, reforçando que a própria via eleita não comporta alargamento cognitivo ou instrução apta a suportar, com amplitude, pretensões de recomposição financeira retrospectiva. Essa observação, embora não seja o núcleo necessário para o desprovimento, converge para a conclusão de que o recurso não logra infirmar, com densidade jurídica e probatória suficiente, a solução denegatória de primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, para manter integralmente a sentença que denegou a segurança, reconhecendo a legitimidade da manutenção das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026